Tribunal: STF
Processo: HC 113283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, surge adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    COMPETÊNCIA – HABEAS CORPUS – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO – ALCANCE. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo versa a respectiva competência e, mesmo assim, não se mostra linear. Fica longe de disciplinar a atuação de tribunal diverso. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. O princípio da não culpabilidade direciona a ter-se a prisão preventiva como exceção. Incumbe, de regra, apurar para, depois de formada a culpa, prender, executando-se a pena.



    PRISÃO – FLAGRANTE. Consoante disposto na Lei nº 12.258/2010, no que alterou o Código de Processo Penal, a prisão em flagrante não constitui título suficiente à custódia provisória projetada no tempo. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TIPO PENAL – ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDICAMENTOS – AUDIÇÃO DA ANVISA. Revela-se extravagante manter a prisão preventiva para aguardar manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto a possível configuração do crime do artigo 273 do Código de Processo Penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – VIAGENS AO EXTERIOR – NEUTRALIDADE. A circunstância de o acusado haver empreendido viagens ao exterior é absolutamente neutra no tocante à custódia preventiva, presente a presunção de importar medicamento de forma ilegal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO – CORES FORTES. As cores fortes da imputação, considerado o titular da ação penal, não servem, por si sós, ao respaldo da prisão preventiva.